Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-42.2019.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003853-42.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[G.I. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.022.373/0001-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), R PAVOSKI SOUZA PECAS EIRELI - CNPJ: 13.327.138/0001-41 (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TRB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), G.I. TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MATERIAIS – RECONVENÇÃO – CAMINHÃO QUE HOUVE A QUEBRA DO BLOCO DO MOTOR – AUTOR QUE COMPROVOU O SEU ÔNUS
PROBANDI
– PERÍCIA SIMPLIFICADA CORROBORANDO QUE OS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA MONTAGEM DO MOTOR – PEÇAS DE LONGA DURAÇÃO

– ARGUIDA FRAGILIDADE DA PERÍCIA SIMPLIFICADA – DESCABIMENTO – DIVERSOS QUESTIONAMENTO RESPONDIDOS E CORROBORADOS JUNTO AS TESTEMUNHAS – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DECORRÊNCIA LÓGICA DO VEICULO “
PARADO
” –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor comprovou o seu ônus da prova, corroborado pelas liças do perito técnico o nexo causal entre a negligência da montagem da recorrente com os danos ao seu veículo, havendo o dever de indenizar, bem como a inexistência do débito.

Os lucros cessantes ao caso em comento é uma decorrência lógica, ou seja, havendo o veículo danificado encontrar-se sem o seu uso, a rigor o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003853-42.2019.8.11.0037

APELANTE: R PAVOSKI SOUZA PEÇAS EIRELI

APELADO:

G. I. TRANSPORTES LTDA - ME

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
R PAVOSKI SOUZA PEÇAS EIRELI,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cumulada com Danos Materiais
nº 1003853-42.2019.8.11.0037
, proposta por
G. I. TRANSPORTES LTDA - ME
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que os danos ocasionados no caminhão do autor foram decorrentes de negligência da recorrente, declarando inexistentes os débitos dos serviços; condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos danos emergentes (reembolso das peças adquiridas), no valor de R$ 25.255,57 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. Outrossim, julgou improcedente os pedidos atrelados a reconvenção da parte apelante. Ao arremate, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação quando da ação principal e, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional (Sentença Id. 196070073).

Em suas razões (Id. 196070085), aduz a recorrente a inexistência de falha na prestação do serviço, pontuando que
“os mesmos serviços e procedimentos de montagem utilizados pela Apelante foram utilizados nas duas intervenções, tendo funcionado perfeitamente, após a substituição das unidades injetoras, conforme havia sido advertido, no primeiro conserto, não havendo que se falar na ocorrência de erro na montagem do motor”.

Salienta
erro in judicando
, verberando a inexistência da prova da ocorrência de erro na montagem do morto, nesse norte não comprovando o ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, irresignada quanto a perícia simplificada realizada pelo juízo
a quo
, afiançando que “
com a inquirição de peritos e assistentes técnicos (CPC/2015, art. 477, §§ 3º e 4º). Como já mencionado, a prova técnica simplificada é aquela que se destina aos casos de menor complexidade, consiste na inquirição de um especialista, em audiência, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa, sem a necessidade de apresentação de laudo. Esse especialista vem a saber dos acontecimentos somente por ocasião do processo, a partir da sua nomeação como auxiliar do juízo. Trata-se de outro meio de prova, distinto da prova pericial”.

Ressalta ainda que as declarações do especialista judicial, por serem deficientes e inconclusivas, não poderiam ter sido utilizadas como prova, tão pouco sem a utilização de outras para sustentar o julgado.

Ao arremate, quanto aos lucros cessantes, arrazoa que “
não há que se falar, ainda, na obrigação de pagamento de lucros cessantes, já que restou devidamente comprovado, tanto pelas documentos acostados aos autos, pelas datas dos orçamentos e pelo depoimento das testemunhas, que o veículo apenas ficou parado, na sede da empresa, aguardando o conserto, porque, para que o conserto fosse efetuado, era necessário que as peças estivessem em posse da Apelante, já que sem elas não era possível executar o serviço”.

Preparo recolhido – Id. 169236651.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 196070089, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da inicial, denota-se que a lide, versa em síntese, no erro da empresa recorrente ao promover a remontagem do motor, visto que algumas peças não foram encaixadas e ajustadas corretamente, o que, com o atrito, provocou danificação do bloco do motor. Diante disso, houve toda a tramitação do processo de conhecimento, ao final, a condenação aos danos ocasionados ao apelante.

Em suas razões recursais, em resumo, a recorrente aduz que não foi à causadora dos danos, ausência de ônus da prova nesse norte, perícia simplificada incabível ao caso em comento, por fim inexistência de lucros cessantes.

A demanda em análise versa exclusivamente sobre fatos.

Pois bem.

Durante a audiência de instrução e julgamento, houve o depoimento pessoal do
expert
(Id. 196070019),
Sr. Marcos de Sousa e Silva,
engenheiro mecânico e professor universitário, a qual afirmou do ponto de vista técnico que, os danos foram ocasionados por falha na montagem das peças.

Outrossim, da análise do vídeo da AIJ que esta relatora teve o cuidado de analisar (todos os vídeos), no tempo 00:02:23 - Id. 196070019, o expert foi claro ao relatar que não houve tempo suficiente para que ocorressem tais problemas nos equipamentos, sendo esses bens duráveis, havendo a sentir deste, falha na montagem dos equipamentos.

Ademais, o perito nomeado destacou que o veículo possui diversos sensores de funcionalidade como, superaquecimento, trava, pressão entre outras variáveis, que emitiria um alerta sobre possíveis danos à acontecer, bem como perda de potência chegando a desligar, o que não aconteceu ao caso em comento, corroborando a falha na manutenção mecânica, inclusive dos sensores veiculares.

Pontuo ainda o testemunho de
Rafael Araújo Ramos, declarando “
t
er verificado a falha elétrica nas unidades injetoras por não estarem posicionadas corretamente (erro de montagem)”.

Ou seja, o autor comprovou o seu ônus da prova, corroborando pelas liças do perito técnico, o nexo causal entre a negligência da montagem do recorrente com os danos ao seu veículo.

A jurisprudência:

COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Automóvel. Pretensão de ver reconhecido vício oculto de qualidade. Hipótese em que a perícia constatou se tratar de fenômeno denominado "calço hidráulico por admissão de fluído líquido". Inexistência de falha mecânica. Perito apurou, ainda, a colocação de componente não original no cofre do motor.
Prova técnica exaustiva e com resultado categórico. Segunda perícia que não se faz impositiva apenas porque a conclusão originária não agradou à parte. Autor que não demostrou fazer as revisões/manutenções do carro nas concessionárias autorizadas
FIAT. Indenizações inviáveis. Inteligência do art. 12, § 3º, II, do CDC. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10073048220188260008 SP 1007304-82.2018.8.26.0008, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 30/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Incêndio em residência após queda de cabo de alta tensão.
Nexo causal comprovado em perícia técnica. Constatação da presença de emendas irregulares em toda a fiação do local. Obrigação ao ressarcimento do total despendido para a recuperação do imóvel.
Danos morais configurados pela privação do uso da residência, além da interrupção do serviço. Montante moderadamente fixado em face da gravidade da situação a impedir sua redução. Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00120636220198190042, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GAZE ESQUECIDA NO ORGANISMO DO AUTOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESOFAGITE DE REFLUXO -
NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 01379751220108260100 SP 0137975-12.2010.8.26.0100, Relator: Neves Amorim, Data de Julgamento: 12/04/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2016)

O Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO
. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

Quanto à arguida fragilidade da perícia simplificada
(erro in judicando
), observa-se que o recorrente em nenhum momento aduz irresignação quanto à perícia simplificada, somente após esta ser em sentido diverso do pretendido.

Frisa-se ainda que, em análise a todos os vídeos da audiência de instrução e julgamento, foi oportunizado pela juíza singular (ressalto com clamor o cuidado que teve com o presente processo), todo o campo do contraditório e ampla defesa, havendo pergunta de ambas as partes e uma elucidação muita clara pelo perito.

Ou seja, não há nulidade ante o enfretamento e explicações de todas as teses de ambas as partes.

Ao arremate, quanto aos lucros cessantes (automóvel que ficou parado), este foi demonstrado de forma clara na exordial, inclusive, confirmado pelo recorrente “
que o veículo apenas ficou parado, na sede da empresa, aguardando o conserto, porque, para que o conserto fosse efetuado, era necessário que as peças estivessem em posse da Apelante, já que sem elas não era possível executar o serviço”.
É uma decorrência lógica.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.
Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe.
(TJ-MT 00205802320158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA. VÍTIMA DO ACIDENTE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTES.
VEÍCULO PARADO NA OFICINA PARA CONSERTO. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES.
TEMPO REGULAR DE REPARO DO VEÍCULO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - São pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. - Sendo a atividade da empresa vítima do acidente a realização de transporte de cargas, tenho sido comprovado a paralisação de seu veículo para conserto, são devidos a ela os lucros cessantes, ou seja, aquilo que deixou de lucrar com o transporte de cargas. - A indenização, contudo, deve corresponder ao tempo regular e habitual de reparo do veículo, o que será objeto de liquidação de sentença, por arbitramento. - O quantum indenizatório deve corresponder os ganhos que a parte deixou injustamente de auferir, conforme será apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.
(TJ-MG - AC: 10024095653374001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2013)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários da ação principal de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024